Tribunal: STF
Processo: ARE 1347466
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932). IMPOSSIBILIDADE EQUIPARAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INAPLICABILIDADE DE LEIS QUE REGULAM REAJUSTES DE VENCIMENTOS E CONCEDEM ABONOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS (ART. 85, § 11 DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1.O art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, prevê: As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 



    2. Considerando que os apelantes, nesta demanda, almejam o recebimento de efeitos patrimoniais de suposto direito pretendido pela falecida, compartilha-se do entendimento alcançado pelo julgador primevo, no sentido de reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 08.02.2013, uma vez que a presente demanda foi ajuizada em 08.02.2018. 



    3. Acerca dos efeitos patrimoniais provenientes do reajuste nos proventos da ex-pensionista, destaca-se que este Egrégio Tribunal, com base na jurisprudência do STF, entende que o serventuário de cartório não oficializado não pode ser equiparado a servidor público, pois exerce serviços estatais em caráter privado por delegação do Poder Público e por isso, é inaplicável a extensão das Leis que regulam os reajustes dos vencimentos dos Servidores Públicos do Poder Judiciário (ativos e inativos), sob pena de violação do art. 236 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante 37. 



    4. De igual modo, não se estende aos serventuários de cartórios não oficializados eventuais abonos concedidos aos servidores públicos estaduais. 



    5. Em observância ao disposto no art. 85, § 11 do CPC, os honorários sucumbenciais devem ser majorados em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. 



    10. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO .”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, caput, da Constituição. 



    O recurso é inadmissível. O preceito constitucional tido por violado não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão, de modo que o recurso carece do necessário prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    Ademais, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015.



    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento no sentido de que serventuários de ofícios extrajudiciais não são servidores públicos, não cabendo equiparação para qualquer fim. Nesse sentido: ARE 664.414-AgR-segundo, de minha relatoria; RE 780.358-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RE 757.111-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



     Brasília, 11 de novembro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator